Tribunal: TJSP
Processo: 1029438-16.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Requerimento administrativo efetuado após o ajuizamento da ação - Inexistência de indicação da recusa da apelada em apresentar documento – Constatação da ausência da necessidade da utilização da via judicial – Indeferimento da petição inicial – Apelo provido.